Tribunal: TJBA
Processo: 8059641-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059641-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LIVIA CONCEICAO COUTO NEVES SILVA Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (10) Advogado(s):LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ANDRE NIETO MOYA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUCAS BRIZACK FILARDI, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos e negou o benefício da justiça gratuita em ação de repactuação de dívidas. A agravante, servidora pública estadual, alega situação de superendividamento com mais de 65% de sua renda comprometida com empréstimos. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) saber se deve ser concedida tutela de urgência para limitar todos os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos. III. Razões de decidir Quanto à gratuidade de justiça, a documentação demonstra elevado comprometimento da renda da agravante, evidenciando sua hipossuficiência, sendo a causa de pedir da ação principal - o superendividamento - a mesma que justifica a incapacidade de arcar com as custas processuais. Quanto à tutela de urgência, ausente a probabilidade do direito necessária para sua concessão. A limitação legal de 30% refere-se precipuamente aos empréstimos consignados, não sendo aplicável por analogia aos demais débitos, conforme Tema 1085 do STJ. A agravante não trouxe aos autos os contratos que deram origem aos débitos, documentação imprescindível para aferir os termos de cada pacto e a cronologia das contratações. A Lei do Superendividamento prevê rito especial com fase conciliatória prévia, privilegiando solução consensual. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Reformada em parte a decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantido o indeferimento da tutela de urgência para limitação dos descontos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 104-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (descontos em conta-corrente); TJ-DF, Apelação nº 0704183-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8059641-25.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante LIVIA CONCEICAO COUTO NEVES SILVA e como Agravados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando em parte a decisão agravada, tão somente para conceder à Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo, contudo, o indeferimento da tutela de urgência para limitação dos descontos, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA